Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719344-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LOPES FERREIRA NETO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DP RESIDENCIAL CANTO DO SABIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado, JOSE LOPES FERREIRA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos n.o 0703573-89.2021.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença. Eis o seu teor: “Com efeito, os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam de proteção legal assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, norma que tem o escopo de assegurar o direito constitucional de moradia, em exaltação ao princípio da dignidade da pessoa humana. O enquadramento do débito exequendo em qualquer das hipóteses listadas pelo art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família, sendo um desses casos a cobrança de dívida oriunda de taxa condominial do próprio imóvel conscrito (inciso IV do citada norma). O fato de a dívida exequenda corresponder a percentual reduzido do valor do imóvel não constitui óbice ao eventual deferimento dos atos expropriatórios a serem efetivados em desfavor dos Executados, na medida em que a lei (art. 805 do CPC/2015) lhes faculta indicar outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito perseguido. Nesse cenário, considerando a manifestação retro, no prazo de 10 dias, já considerado o prazo em dobro, faculto à parte executada efetuar o pagamento do débito em execução e/ou formular proposta de pagamento/ acordo, sob pena de sua inércia ensejar o prosseguimento do feito. Ultrapassado o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, promova o regular andamento do feito, requerendo o que entender pertinente, sob pena de extinção”. Opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, estes forma rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Ademais, cumpre salientar que a responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre "da própria coisa" e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: (...) Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO”. Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra o indeferimento de seu pedido que visava compelir a Exequente a exibir “a convenção do condomínio registrada no Cartório de Registro de Imóveis, alvarás ambientais, alvará da Administração do Gama, matrícula que comprove a não ocupação de área pública ou outorga dessa área”. Sustenta que o pedido tem por objetivo comprovar que o imóvel é irregular, de forma que a obrigação executada é pessoal e não propter rem, não podendo, assim, o imóvel ser penhorado, por se tratar de bem de família. Não há pedido de liminar. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 203, § 2o, do mesmo Código define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. Desse modo, apenas as decisões judiciais com conteúdo decisório, são recorríveis por agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO A DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28, STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica conteúdo decisório no provimento que apenas dá cumprimento ao decidido em acórdãos proferidos em agravos de instrumento contra decisões anteriores no mesmo processo, restando preclusa a matéria, e descabida a sua revisão por meio da interposição reiterada de novos recursos. 2. No caso, restou decidido anteriormente que deveria ser aplicado o Tema no 28 do STF, de modo que se deve observar que, expedida a RPV referente ao valor incontroverso, não pode o agravante exigir o seu imediato pagamento, antes de determinado o valor total da execução por decisão transitada em julgado, sob pena de fracionamento ilegal da execução, caso se verifique, ao fim, que o valor total da execução excede o limite para pagamento por meio de RPV. 3. Ante a ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1726018, 07073312020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O ato judicial recorrido limita-se a afirmar que o imóvel em questão é penhorável, sem decidir sobre a penhora. Dessa forma, não veicula gravame suficiente para indicar o interesse recursal do recorrente, uma vez que não tem conteúdo decisório. Eventual decisão sobre a penhora há de ser objeto de impugnação à execução ou cumprimento de sentença, cuja decisão desafia o agravo de instrumento. O ato judicial que indeferiu o pedido de juntada da convenção de condomínio também é carente de conteúdo decisório, pois desde o início restou incontroverso que o imóvel em questão era irregular, de onde se deduz que não há convenção registrada. Dessa forma, ausente ato judicial com conteúdo decisório, não há interesse recursal. ISTO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem e arquivem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)